Tribunal: STF
Processo: HC 252591
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição e de revisão de dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.R.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 958.565/SP.



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código de Processo Penal (evento 2, fls. 76-118).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade delitiva para fundamentar a condenação do paciente. Assevera que a conduta descrita na exordial acusatória deve ser desclassificada para a prevista no art. 215-A do CP. Aponta a necessidade de redução da pena aplicada e abrandamento do regime de cumprimento de pena. Requer, em medida liminar, a suspensão da condenação imposta até o julgamento do presente mandamus. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta, o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Desde logo, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “Conforme consta na decisão agravada, o mandamus não foi conhecido, em síntese, porque houve constatação de concomitante interposição de recurso especial e impetração de habeas corpus, objetivando evitar a subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. O ora agravante não atacou esse fundamento, atraindo, portanto, a incidência do disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte”. 



    Extraio, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 3, fls. 218-21): 



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício no presente mandamus, haja vista a constatação da concomitante interposição de recurso especial pela defesa do ora paciente (autos n.1500455-77.2023.8.26.0326), o qual encontra-se pendente de análise do agravo pelo Tribunal de origem.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente